Tribunal: TJMT
Processo: 1008625-26.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008625-26.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 162.336.461-20 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS E REJEITADAS – INSISTÊNCIA NA ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE DECIDIDA NO ACLARATÓRIO ANTERIOR – NÍTIDO INTUITO DE REDISCUSSÃO – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO – ADVERTÊNCIA ANTERIOR IGNORADA – APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 1.026, § 2º, DO CPC)
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à repetição de argumentos já enfrentados pelo colegiado. A insistência na rediscussão de matéria decidida de forma clara e fundamentada revela o descaso com a celeridade processual.

No julgamento dos primeiros aclaratórios, este Tribunal expressamente esclareceu que, em ação de exibição de documentos, inexiste condenação pecuniária imediata, sendo correta a fixação de honorários sobre o valor da causa.

Configurada a reiteração indevida e o intuito de obstar o trânsito em julgado da decisão, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos rejeitados com aplicação de multa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008625-26.2025.8.11.0041

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO:

GERSON PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios anteriormente manejados pela instituição financeira.

Em suas razões recursais, o Embargante insiste na existência de omissão e contradição no julgado. Reitera, em suma, a tese já apreciada de que a verba honorária sucumbencial deveria ser fixada com base no "proveito econômico" a ser apurado em liquidação de sentença, e não sobre o "valor da causa", conforme determinado no acórdão que proveu o recurso de apelação da parte autora.

Sustenta que a decisão embargada viola o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e que a fixação sobre o valor da causa somente seria cabível na impossibilidade de mensuração do proveito econômico, o que entende não ser o caso dos autos.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o suposto vício, conferindo-lhes efeitos infringentes para reformar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Instado a se manifestar, o Embargado
GERSON PEREIRA DA SILVA
apresentou contrarrazões, arguindo que o recurso possui nítido caráter protelatório, uma vez que se limita a rediscutir matérias exaustivamente decididas por este Colegiado. Requer a rejeição dos embargos e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – ART. 85, § 2º, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA OU PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATAMENTE MENSURÁVEL – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR RECURSO PROTELATÓRIO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER – AUSÊNCIA DE INTUITO MANIFESTAMENTE PROCRASTINATÓRIO

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito julgado, limitando-se à correção de eventuais vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os quais não restaram demonstrados no caso concreto.

O pedido de aplicação da multa prevista no Art. 1.026, § 2º, do CPC deve ser afastado quando a interposição do recurso não extrapola os limites do exercício do direito de defesa e não resta comprovado o nítido intuito de obstruir o andamento processual.

Embargos rejeitados”.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, nenhum desses vícios restou demonstrado.

O recurso não merece acolhimento e revela natureza meramente procrastinatória.

Diferentemente do que tenta fazer crer a instituição financeira, não há omissão ou obscuridade no julgado anterior. Esta colenda Câmara foi categórica ao consignar que:

"Não há que se falar em 'liquidação de sentença' para apurar proveito econômico em ação de exibição de documentos, pois a lide se exaure com a entrega do documento, não havendo crédito a ser apurado."
(Trecho do Acórdão de Id. 361800381).

Ao opor novos embargos rediscutindo a exata mesma tese, o Embargante ignora a fundamentação contida no acórdão anterior e a própria advertência contida no voto condutor, que já assinalava a inadmissibilidade da rediscussão do mérito pela via eleita.

O Poder Judiciário não pode ser utilizado como balcão de consultas ou palco para insistências infundadas que visam apenas adiar o cumprimento da obrigação sucumbencial. A conduta do banco embargante amolda-se perfeitamente à previsão do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que pune o manejo de recursos com fins manifestamente protelatórios.

Ressalte-se que a decisão anterior já havia advertido a parte de que a reiteração da tese ensejaria sanção. Assim, a insistência no erro configura o abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração e, ante o nítido caráter protelatório da medida,
CONDENO
o embargante ao pagamento de multa de
2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026